Tribunal: TJBA
Processo: 8023990-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023990-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS SILVA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ENCERRAMENTO FORMAL DE EMPRESA. DISSOLUÇÃO REGULAR. SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS. INAPLICABILIDADE DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO REFORMADA. 1. A dissolução regular não se confunde com a dissolução irregular. Isso porque na dissolução regular a empresa está formalmente encerrada no campo jurídico. Ao contrário, tem-se que na dissolução irregular a empresa está encerrada no campo fático, mas aberta no plano jurídico, de modo que faz-se necessária a instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica na forma do art. 50 do CC e art. 133 do CPC. 2. Na dissolução regular, a empresa está formalmente encerrada, de modo que não há mais personalidade jurídica. Assim, na hipótese da empresa, juridicamente encerrada, deixar dívidas, deve-se aplicar, de forma analógica, a norma jurídica prevista no art. 110 do CPC (REsp 2225619 / PR, REsp 2179688 / RS). Agravo de instrumento a que se dá provimento. Decisão reformada. Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento 8023990-92.2025.8.05.0000, em que é agravante o BRADESCO SAUDE S/A e em que é agravado FRANCISCO DE ASSIS SILVA SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça